Tribunal: TJSP
Processo: 2195627-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, que cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, com término previsto para 26.11.2023, que foi recentemente regredido ao regime semiaberto, em razão da prática de falta grave, e ainda não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente reincidente, que cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, com término previsto para 26.11.2023, que foi recentemente regredido ao regime semiaberto, em razão da prática de falta grave, e ainda não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco que o paciente integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195627-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente HELIELTON
DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
3a
RAJ
-
BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195627-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2195627-10.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: MARCIA ROSSI CORAINI (Defensoria Pública)
Paciente: Helielton dos Santos
VOTO N°. 23.496
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a
concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente
reincidente, que cumpre pena de 5 anos, 6 meses e 14 dias
de reclusão, com término previsto para 26.11.2023, que foi
recentemente regredido ao regime semiaberto, em razão da
prática de falta grave, e ainda não resgatou o lapso temporal
necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação
no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In
casu, não restou comprovado, pela documentação acostada,
que a unidade prisional não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19,
tampouco que o paciente integre grupos de risco. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de HELIELTON DOS SANTOS,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Biagioni, do
DEECRIM de Bauru, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195627-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime
domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente permanece custodiado sob o regime semiaberto, em
unidade prisional superlotada, em cumprimento de pena privativa
de liberdade, correndo risco de contrair o novo coronavírus, razão
pela qual a sua reprimenda deve ser convertida em prisão
domiciliar, seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual
trata de medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedida
ao paciente a prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/54).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 60/61) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela sua denegação (fls. 64/67).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 314/317 feito
original) que o paciente é reincidente e cumpre pena de 5 anos, 6
meses e 14 dias de reclusão, decorrente de três condenações
por furto qualificado, com término previsto para 26.11.2023,
observando-se que, em razão da prática de falta grave, foi
recentemente (19.06.2020) regredido ao regime semiaberto, cujo
requisito objetivo para nova progressão ao regime aberto
somente será alcançado em 17.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195627-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A
defesa
postulou,
na
origem,
a
concessão da prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito
indeferido pela autoridade impetrada, por intermédio de decisão
prolatada em 12 de agosto p.p. (fl. 46/48).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela
presente via heroica, uma vez que o paciente ainda não cumpriu
o requisito objetivo para a obtenção de qualquer benefício, não
fazendo jus à progressão ao aberto, tampouco ao recolhimento
domiciliar.
Ademais, nem se olvide que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo
ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida concessão de prisão domiciliar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, estar o paciente inserido em grupos de
risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195627-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator